Tribunal: TJDFT
Processo: 0712392-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS QUE LEGITIMEM A MANUTENÇÃO DA MEDIDA. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 217-A do Código Penal, no âmbito da Lei Henry Borel.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. A autoridade judiciária decretou a prisão preventiva para garantir a ordem pública e resguardar a integridade da vítima.
5. Conquanto imputado ao paciente a prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), crime considerado hediondo nos termos do artigo 1o, inciso VI, da Lei 8.072/90, não se observa na decisão combatida a indicação de fatos recentes que revelem que o paciente, em liberdade, colocaria em risco a integridade física ou psicológica da vítima.
IV. Dispositivo:
6. Ordem concedida. Liminar confirmada.